Tribunal: TJDFT
Processo: 0731789-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. TEMA No 1.076 DO STJ. INCIDÊNCIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de apelação cível, para reapreciação da controvérsia à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.076, em atenção ao disposto nos artigos 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em reanalisar o recurso de apelação, notadamente quanto aos honorários de sucumbência, em razão do superveniente julgamento do Tema no 1.076, do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, por se tratar o caso concreto de embargos de terceiro julgados improcedentes (como consequência da aplicação do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil), constata-se que o proveito econômico obtido pelo vencedor não é inestimável ou irrisório, assim como o valor da causa não é muito baixo (R$584.246,25), o que impossibilita a fixação dos honorários de sucumbência com base na equidade.
4. Reexaminada a apelação à luz do Tema no 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, ficam os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso de apelação conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 85, §§ 2o e 8o; 927, inciso III; 1.030, inciso II; e 1.040, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076, STJ.